Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712792-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PELPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PELPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 25276814 - pp. 28/30), complementada pela decisão proferida em sede de juízo de reconsideração (Id. 25276814 – p. 65), que, nos autos da ação ordinária (Processo no 0714079-36.2021.8.07.0001), proposta em face de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente na imediata exclusão do nome da ora agravante dos cadastros de inadimplentes, bem como que se determinasse à requerida que se abstivesse de cobrar o valor de R$ 227,14 (duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), referente a fatura no 2009188159, sob pena de multa. Eis o teor das decisões: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela, ajuizada por PELPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP em face de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. Afirma a autor ter recebido boleto da requerida para pagamento em 16/10/2020 no montante de R$ 227,14, referente a fatura no 2009188159, nota fiscal no 8500. Ocorre que, há época, identificou ser indevida a cobrança, tendo entrado em contato com a requerida a qual identificou o erro e informou que procederia o cancelamento da fatura de no 2009188159 (ID no 90236000). Alega que a nota fiscal refere-se a empresa distinta da autora, podendo concluir que o boleto foi, por engano, destinado à requerida. Pugna, assim, em sede de tutela, a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes (PEFIN, do Serasa, bem como que se determine à requerida que se abstenha de cobrar o valor informado, sob pena de multa. É o bastante relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, ainda que juntado aos autos o email constante de ID no 90236000, não há nos autos prova robusta que permita concluir, em sede preliminar, que a cobrança efetuada é abusiva. Afirma o autor que a nota fiscal, na verdade diz respeito à VERSATIUM COMERCIO E SERVIÇOS, no entanto, a alegação não se sustenta, uma vez que aquela nota fiscal juntada aos autos (ID no 90236002) possui chave de acesso distinta da fatura de ID no 90235999 e valor total muito superior, o que denota que possuem origens distintas. Outrossim, a parte tão somente alega de forma que a negativação indevida lhe causa danos, não comprovando qualquer negativa de crédito ou de negócio com fornecedores imposta pela restrição de cadastro que afirma possuir. Assim, não restando comprovada a probabilidade do direito ou a urgência, incabível a concessão da tutela da urgência tal como pleiteada, sendo necessário aguardar a marcha processual ordinária para a análise do pleito, no mérito. Assim, em sede prelibatória de análise, não vislumbro a presença de quaisquer dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecata. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistema INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção.” (d. 25276814 - pp. 28/30) Prossiga-se com a citação da parte requerida nos termos da decisão de ID no 90253609.” (Id. 25276814 – p. 65) “Pugna o autor pela reconsideração da decisão de ID no 90253609 que indeferiu ao autor a tutela pleiteada. Ocorre que os documentos ora juntados aos autos pelo autor não são suficientes para a alteração do entendimento deste Juízo, uma vez que visam comprovar tão somente a probabilidade do direito alegado, mas seguem sem juntar aos autos qualquer comprovação de urgência na concessão da medida. Assim, novamente ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Em suas razões recursais (Id. 25276810 – pp. 1/11), a parte autora, ora agravante, informa que: a) “a agravante recebeu da agravada um boleto com vencimento no dia 16.10.2020, referente a fatura no 2009188159 e nota fiscal no 8500, no valor líquido de R$ 227,14 em razão do desconto concedido (R$ 316,60 - R$ 89,46 = R$ 227,14)” (p. 4); b) “contudo, a agravante não reconheceu como devida a cobrança, de modo que entrou em contato telefônico com a agravada, oportunidade na qual a demandada verificou o erro e informou que procederia ao cancelamento da fatura no 2009188159, conforme e-mail carreado na origem (ID 90236000)” (pp. 4/5). Relata que a nota fiscal no 8500 (Id. 90236002 dos autos principais), objeto do boleto/fatura, refere-se a outra empresa, qual seja, VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA, concluindo-se que o boleto foi erroneamente nomeado à recorrente por falha interna da ré/agravada. Narra que foi surpreendida com a notícia de que consta uma restrição no cadastro de inadimplentes, ao receber e-mail de um fornecedor que está contratando, conforme documento de Id. 90236001 dos autos principais. Argumenta que, de fato, a chave de acesso da Nota Fiscal em nome da VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (Id. 90236002 dos autos principais) é distinta da indicada na fatura de Id. 90235999 dos autos principais em nome da agravante, todavia, a chave de acesso indicada na fatura não se refere a nota fiscal, mas sim a chave de acesso do CTe (conhecimento de transporte eletrônico). Enfatiza que a consulta da NFe é feita no portal: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx, enquanto a consulta da CTe é realizada no portal https://www.cte.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx. Aduz que a diferença dos valores constantes é explicável pelo fato de que o montante negativado de R$ 227,14 (duzentos e vinte sete reais e quatorze centavos) (Id. 90235999 dos autos principais) em nome da agravante refere-se ao serviço de transporte prestado pela agravada, já o valor da NFe de R$ 6.326,23 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) (Id. 90236002 dos autos principais) em nome da VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA é referente a carga a ser transportada. Alega que NFe de 90235999 dos autos principais em nome da recorrente indica o mesmo número (8500), o mesmo valor da mercadoria (R$ 6.326,23) e o mesmo destinatário (PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7) da Nota Fiscal em nome da VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (Id. 90236002 dos autos principais). Sustenta que a manutenção da restrição, obsta o agravante de prosseguir a contratação com fornecedores, ensejando, assim, em grave risco de dano à recorrente. Destaca que inexiste risco de lesão à agravada, pois, além da suposta dívida ser apenas R$ 227,14 (duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), a agravante poderá depositar esse valor judicialmente, caso assim se entenda. Aduz que os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência estariam evidenciados no caso concreto, conforme a argumentação deduzida no recurso, já relatados. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal “(i) determinar a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes (PEFIN, do Serasa) e (ii) determinar que a agravada se abstenha de cobrar (por qual meio, ligação, mensagem etc.) pela dívida em discussão, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse julgador” (p. 10). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Preparo no Id. 25276811 e Id. 25276812. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte autora/agravante ver reformada a decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência consistente na imediata exclusão do nome da autora/agravante dos cadastros de inadimplentes, bem como que se determinasse à requerida que se abstivesse de cobrar o valor de R$ 227,14 (duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), referente a fatura no 2009188159, sob pena de multa. Nesse cenário, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, nota-se que, em tese, houve um equívoco por parte da ré/agravada na emissão da NFe de Id. 90235999 dos autos principais no valor de R$ 227,14 (duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), vez que, em consulta as notas de Id. 90235999 e Id. 90236002 ambas dos autos principais, verifica-se que constam os mesmos dados, quais sejam, registro da Nota Fiscal (no 8500), valor da mercadoria (R$ 6.326,23) e o nome do destinatário das mercadoria (Parque Regional de Manutenção da Sétima). Além do mais, consoante depreende-se do e-mail enviado pela parte ré/agravada à agravante (Id. 25276814 – p. 19), em princípio, a própria recorrida informou que iria cancelar a Fatura de Id. 90235999 dos autos principais. Outrossim, o risco da demora se mostra evidente, tendo em vista a repercussão negativa advinda da inscrição em banco de dados de inadimplentes. Ressalte-se, ainda, que não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, na hipótese de improvimento do pleito recursal, em sede de análise de mérito, poderá a restrição ser reestabelecida. Logo, vislumbro verossímeis os argumentos deduzidos nas presentes razões recursais a ponto de autorizar, em um juízo de cognição sumária, o deferimento da medida de urgência. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que, independentemente de caução, seja oficiado o SERASA, determinando-se, em cinco dias, a exclusão do nome da agravante PELPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA do seu banco de dados em relação a suposta dívida contraída com a ré/agravada no valor de R$ 227,14 (duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos). Ademais, determino que a ré/recorrida se abstenha de cobrar o valor de R$ 227,14 (duzentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), referente a fatura no 2009188159, até julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora